Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. Conforme requerido no ID n. 29050084, págs. 01/02, defiro ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam realizadas diligências a fim de localizar eventuais herdeiros da Agravada AFONSA EUGENIA DE SOUZA, com vistas à sucessão processual. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator